Tribunal: STF
Processo: ARE 739851
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RETENÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 542, § 3º, DO CPC.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra da retenção do recurso extraordinário disposta no art. 542, § 3º, do CPC só pode ser afastada em hipóteses excepcionais, nas quais se mostra irrecusável o processamento do apelo para evitar que o julgamento postergado acarrete o prejuízo do próprio recurso ou a ineficácia do futuro julgamento do mesmo (AC 3265 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/03/2013; e AC 695 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/05/2013).



    2. No caso dos autos, a decisão que afasta a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda não se enquadra nas hipóteses excepcionais capazes de afastar a regra da retenção.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.